Tribunal: TJMT
Processo: 1029893-65.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029893-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), EDMAR TEIXEIRA DE PAULA LTDA - CNPJ: 40.170.591/0001-60 (AGRAVADO), VALQUIRIA VERONEZ - CPF: 016.185.911-93 (AGRAVADO), EDMAR TEIXEIRA DE PAULA - CPF: 020.858.721-74 (AGRAVADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RIO BRANCO - CNPJ: 15.023.997/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE AFASTAMENTO CAUTELAR DE SECRETÁRIA MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROPRIEDADE DO CÔNJUGE. INEXISTÊNCIA DE RISCO CONCRETO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que indeferiu o pedido de afastamento cautelar da Secretária Municipal de Saúde, em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, fundada na alegada contratação, com recursos públicos, de empresa de propriedade do cônjuge da gestora para prestação de serviços de transporte de pacientes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o afastamento cautelar da agente pública de suas funções, à luz do art. 20, § 1º, da Lei n. 8.429/1992, com redação da Lei n. 14.230/2021, diante da alegação de que sua permanência no cargo comprometeria a instrução processual e possibilitaria a reiteração de condutas ímprobas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O afastamento cautelar de agente público tem natureza acautelatória e excepcional, devendo ser deferido apenas quando demonstrado, de forma concreta, que a permanência no cargo compromete a instrução processual ou propicia a iminente prática de novos ilícitos.

4. A análise dos autos revela que, embora haja indícios de irregularidade na contratação de empresa vinculada ao cônjuge da agente, esta admitiu os fatos, apresentou documentos, justificou a contratação emergencial e colaborou com as investigações, não havendo indícios de ocultação de provas, destruição de documentos ou intimidação de testemunhas.

5. A mera existência de ação penal pretérita por fatos semelhantes não basta para caracterizar risco de reiteração delitiva ou prejuízo à instrução da ação de improbidade, sob pena de antecipação indevida de sanção e afronta aos princípios do devido processo legal e da presunção de inocência.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é firme no sentido de que o afastamento cautelar não pode se fundar em presunções genéricas ou na gravidade abstrata das imputações, exigindo prova robusta de risco efetivo à regularidade do processo.

7. Ausente demonstração concreta de perigo da demora qualificado, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a medida extrema, sem prejuízo de reapreciação futura caso surjam elementos novos que indiquem risco à instrução processual ou ao interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

O afastamento cautelar de agente público previsto no art. 20, § 1º, da Lei n. 8.429/1992 somente se justifica quando comprovado, de forma concreta e atual, o risco à instrução processual ou a iminente prática de novos ilícitos.

A gravidade abstrata dos fatos e a existência de processos penais pretéritos não autorizam, por si sós, a adoção da medida extrema de afastamento.

A colaboração da agente investigada e a inexistência de indícios de ingerência na produção probatória afastam o perigo da demora necessário à concessão da medida cautelar.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37,
caput
; CPC, art. 300; Lei n. 7.347/1985,
arts
. 4º e 12; Lei n. 8.429/1992, art. 20, §§ 1º e 2º, com redação da Lei n. 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.241.403/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 10.08.2020; TJMT, N.U 1016684-39.2019.8.11.0000, Rel. Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,

interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que, nos autos da
Ação Civil de Improbidade Administrativa
n. 1000748-02.2025.8.11.0052, indeferiu o pedido de afastamento cautelar da requerida Valquíria Veronez do cargo de Secretária Municipal de Saúde daquel
a Municipalidade
.

Esclarece o Agravante que a Recorrida, Secretária de Saúde, contratou, com recursos públicos, empresa de propriedade de seu cônjuge, para prestação de serviços de transporte de pacientes, em violação direta aos princípios da impessoalidade, legalidade e moralidade administrativa, bem como às vedações da Lei n. 14.133/2021 (nova Lei de Licitações).

Aduz que a própria Agravada, ao prestar informações
ao Ministério Público Estadual
, omitiu documentos essenciais à investigação, tendo se colocado no lugar de representante do ente municipal, mesmo estando sob investigação.

Argumenta que a permanência da gestora no cargo compromete a instrução processual, havendo risco concreto à lisura da apuração dos fatos.

Sustenta, ainda, que a Agravada já responde a ação penal por fatos semelhantes, o que reforça a necessidade da medida extrema ora requerida, a fim de se evitar reiteração de práticas ilícitas e assegurar o regular andamento da instrução.

Com tais razões, requer o provimento do Recurso aviado, para que seja determinado o afastamento cautelar de Valquíria Veronez do cargo de Secretária Municipal de Saúde pelo prazo inicial de 90 (noventa) dias.

A tutela antecipada recursal foi indeferida pelo Relator

(id. 31
2703886
).

Contraminuta ofertada pela parte agravada no id. 318387873.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer d
a
lavra d
o
Procurador

E
dmilson da Costa Pereira
, opina pelo
p
rovimento do recurso (id.
321675861
).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Consoante relatado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar formulado na petição inicial, consistente no afastamento da servidora municipal Valquíria Veronez do cargo de Secretária de Saúde do Município de Rio Branco.

Verifica-se que a presente Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa foi ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face de Valquíria Veronez, da pessoa jurídica Edmar Teixeira de Paula LTDA e de Edmar Teixeira de Paula, sob o fundamento de que a Requerida, no exercício do cargo de Secretária Municipal de Saúde de Rio Branco/MT, estaria encaminhando pacientes para a cidade de Cuiabá utilizando o veículo de seu cônjuge, Sr. Edmar Teixeira de Paula, taxista, sendo referido serviço custeado pelo erário municipal, em hipóteses que deveriam ser supridas pelos veículos da própria pasta da saúde.

Diante disso, o
Parquet
requereu o deferimento das medidas liminares pleiteadas, a citação dos demandados, bem como a condenação destes às sanções previstas nos incisos II e III do art. 12 da Lei n. 8.429/92, dentre as quais se incluem a suspensão dos direitos políticos, o pagamento de multa civil, a proibição de contratar com o Poder Público e a perda da função pública, esta última em relação à Secretária Municipal de Saúde, além da produção de todas as provas admitidas em direito e das demais cominações legais cabíveis.

A
o apreciar o pedido, o Juízo de primeiro grau pro
lato
u
a seguinte
decisão
:

“
Conforme se depreende da literalidade da norma, o afastamento cautelar de agente público possui natureza eminentemente assecuratória, não constituindo penalidade, mas providência temporária e excepcional destinada a preservar a integridade da instrução processual ou a impedir a reiteração de atos atentatórios à probidade administrativa.

Exige-se, portanto, para seu deferimento, a demonstração concreta de que a permanência da agente no exercício da função pública implica risco atual à colheita da prova, à instrução processual, ou à repetição de condutas atentatórias à probidade administrativa.

Cumpre proceder a uma análise detida dos elementos constantes nos autos, sob o prisma dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil e do art. 20 da Lei 8.429/92, especialmente considerando o caráter excepcional da medida postulada e seus impactos sobre a Administração Pública.

A medida de afastamento cautelar de servidor público somente se justifica diante de robustos indícios de que sua permanência no exercício das funções representa risco concreto e atual à instrução processual, à apuração dos fatos ou ao interesse público, não bastando meras presunções ou hipóteses genéricas de comprometimento da lisura dos atos administrativos.

No presente caso, embora os autos tragam elementos indicativos da contratação, pela Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco/MT, de empresa pertencente ao cônjuge da requerida Valquíria Veronez para prestação de serviço de transporte de pacientes, tal fato foi prontamente admitido pela própria gestora, que, inclusive, apresentou relação de pacientes atendidos, valores pagos e justificativa para a contratação excepcional, atrelada à indisponibilidade temporária de veículos oficiais.

Constata-se, ainda, que a documentação acostada demonstra a existência de sindicância administrativa e de investigação ministerial já em curso, inclusive com apresentação de esclarecimentos pela própria servidora e envio de notas fiscais das empresas contratadas. Não se extrai dos autos, até o momento, qualquer elemento que aponte para o risco efetivo de ocultação de provas, destruição de documentos, intimidação de testemunhas ou prática reiterada e atual de condutas ilícitas por parte da requerida.

O relato de que a servidora responde a processo penal por fatos supostamente semelhantes (organização criminosa e lavagem de dinheiro) não constitui, por si só, elemento suficiente para autorizar a medida extrema do afastamento liminar, ausente demonstração de reiteração delitiva atual ou de risco concreto à instrução deste feito. Ressalta-se, ademais, que eventual conflito familiar, registrado em boletim de ocorrência, não se confunde com risco processual relevante para o deslinde da ação de improbidade administrativa.

A análise dos autos revela que, até o momento, a narrativa apresentada pelo Ministério Público, embora seja respaldada por indícios e fundada suspeita de violação aos princípios da impessoalidade e moralidade administrativa, não está acompanhada de prova pré-constituída que demonstre, de forma concreta e atual, o periculum in mora
qualificado necessário à concessão da medida acautelatória máxima, sobretudo porque não há demonstração de que a permanência da servidora inviabilize, dificulte ou macule a instrução processual, nem de que a continuidade de suas funções represente risco iminente de repetição de atos ilícitos.

Destarte, os documentos até aqui reunidos não se mostram suficientes, em sede liminar, para fundamentar o afastamento cautelar da servidora pública Valquíria Veronez, por ausência de elementos concretos quanto ao periculum in mora e ao risco de ineficácia do provimento final.

Vislumbra-se, assim, a necessidade de aprofundamento da instrução, com oitiva das partes, requisição da documentação contratual completa e análise técnica sobre eventual lesividade ao erário, sem prejuízo de nova apreciação da medida caso surjam elementos supervenientes que revelem risco efetivo à regularidade da instrução processual ou ao interesse público.

Ante o exposto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC e do art. 20 da Lei 8.429/92, INDEFIRO o pedido de afastamento cautelar da servidora pública VALQUIRIA VERONEZ, sem prejuízo de nova análise da medida, caso sobrevenham elementos concretos que evidenciem risco à instrução processual ou ao interesse público

[...]
”.

Da decisão,
o
Ministério Público do
Estado de Mato Grosso
aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento, que passo à análise.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da adequação da decisão que negou o afastamento cautelar da Agravante, à luz do que dispõe o art. 20, § 1º, da Lei n. 8.429/1992, com a redação conferida pela Lei n. 14.230/2021:

Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

§ 1º A autoridade judicial competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, do emprego ou da função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida for necessária à instrução processual
ou para evitar a iminente prática de novos ilícitos.

§ 2º O afastamento previsto no § 1º deste artigo será de até 90 (noventa) dias, prorrogáveis uma única vez por igual prazo, mediante decisão motivada.

Ademais, cumpre consignar que a Lei da Ação Civil Pública (Lei n. 7.347/1985) prevê, em seu art. 4º, a possibilidade de propositura de ação cautelar com o objetivo de prevenir lesão a bens e valores tutelados, dentre os quais se insere o patrimônio público e a moralidade administrativa. Em harmonia, o art. 12 do mesmo diploma legal autoriza a concessão de mandado liminar, com ou sem justificação prévia, desde que preenchidos os requisitos legais.

De igual modo, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vedando-se, porém, nos termos de seu § 3º, a concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa em casos de risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso concreto, embora os autos contenham indícios de irregularidade na contratação, pela Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco/MT, de empresa de propriedade do cônjuge da Recorrida, para prestação de serviços de transporte de pacientes, tais fatos foram expressamente admitidos pela própria gestora, que apresentou relação dos atendimentos realizados, os respectivos valores pagos, bem como justificativa para a contratação emergencial, atrelada à indisponibilidade temporária de veículos oficiais do município.

Não há, portanto, qualquer indício de ocultação de provas, destruição de documentos, intimidação de testemunhas ou ingerência sobre os atos de instrução que justifique o afastamento da recorrida.

Ao revés, verifica-se colaboração espontânea
da agente com o procedimento investigatório ministerial, inclusive com apresentação de documentos e esclarecimentos.

Importa ainda registrar que a simples existência de ação penal pretérita ou de natureza análoga, por si só, não traduz risco iminente de reiteração delitiva, tampouco demonstra prejuízo à regularidade do presente feito. A medida de afastamento exige risco atual e efetivo, não se prestando à prevenção genérica ou punição antecipada
, sob pena de afronta ao devido processo legal e à presunção de inocência.

Destarte, ausente a demonstração concreta do periculum in mora qualificado, mostra-se desnecessária e desproporcional, por ora, a medida de afastamento cautelar da servidora pública Valquíria Veronez, inexistindo elementos que evidenciem qualquer risco à instrução processual ou à continuidade dos atos administrativos
.

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que o afastamento cautelar de agente público não pode se fundar em presunções genéricas ou na gravidade abstrata dos fatos imputados, exigindo-se elementos objetivos e robustos que demonstrem o risco concreto de que sua permanência no cargo possa comprometer a colheita da prova ou ensejar a repetição de condutas ímprobas.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AFASTAMENTO CAUTELAR DA FUNÇÃO PÚBLICA. ART. 20, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.429/92. MEDIDA EXCEPCIONAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE LIMITOU O AFASTAMENTO DA FUNÇÃO PÚBLICA AO PRAZO DE 120 DIAS, A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. O Tribunal de origem deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Miriam Moraes
Puerari
e outra, contra decisão que, nos autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Federal, deferira medida liminar, para determinar o afastamento cautelar das rés das funções públicas que exercem. III. Na forma da jurisprudência do STJ,
a regra do art. 20, parágrafo único, da Lei 8 .429/92, que prevê o afastamento cautelar do agente público durante a apuração dos atos de improbidade administrativa, só pode ser aplicada se configurado risco à instrução processual, considerando que a mera menção à relevância ou posição estratégica do cargo não constitui fundamento suficiente para o respectivo afastamento cautelar
. Precedentes do STJ:
AgRg
no
AREsp
472.261/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 01/07/2014; REsp 1 .197.807/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 14/11/2013.
[...]

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1241403 RJ 2018/0008140-4, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 10/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/08/2020)
(grifos nossos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AFASTAMENTO DE CARGO – ALEGAÇÃO DE OBSTRUÇÃO AO FEITO – OCORRÊNCIA EM PARTE – AMEAÇAS PERPETRADAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A medida de afastamento de servidor do cargo público ocupado só pode ser aplicada em situações excepcionais, quando, mediante fatos incontroversos, existir prova suficiente de que o agente público esteja dificultando a instrução processual.

2. Hipótese dos autos em que restou demonstrado o preenchimento dos requisitos apenas de uma das partes agravantes.

3. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1016684-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2022,
Publicado
no DJE 18/12/2022)

Dessa forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos
aut
orizadores para a concessão
da medida pleiteada.

Acrescente-se, por oportuno, que a presente decisão
reveste-se
de natureza precária e provisória, própria das tutelas de urgência, e não obsta a formulação de novo pleito de afastamento cautelar, caso sobrevenham elementos concretos e contemporâneos que evidenciem que a manutenção da Agravada no cargo esteja, de fato, comprometendo a regularidade da instrução processual, seja pela interferência na produção probatória, reiteração de condutas ímprobas ou risco efetivo ao interesse público.

Nessa hipótese, o pedido poderá ser reapresentado e reexaminado à luz dos novos fatos ou provas que justifiquem a reavaliação da medida, conforme autoriza o ordenamento jurídico.

Forte nessas razões,

NEGO

PROVIMENTO
ao
Recurso
Agravo de Instrumento interposto
pelo
Ministério Público do
Estado de Mato Grosso
, para
manter inalterada a decisão prolatada pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025